Tribunal: TJBA
Processo: 8052441-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052441-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: PEDRO ALCANTRA JUNIOR e outros Advogado(s): TOMAS MIGUEL MORAES NUNES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): A2 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA DEVEDORA PRINCIPAL. EXECUÇÃO MOVIDA EM FACE DE COOBRIGADOS. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Pedro Alcântara Júnior e Ricardo Marques Imbassahy contra decisão interlocutória proferida nos autos dos Embargos à Execução nº 8061988-91.2025.8.05.0001, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, por ausência de garantia da execução e de demonstração dos requisitos para concessão de tutela de urgência. II. Questão em discussão: Discute-se a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos por avalistas da empresa em recuperação judicial, à luz da alegada novação operada pelo plano aprovado e sem a garantia do juízo por penhora, caução ou depósito. III. Razões de decidir: O art. 919, § 1º, do CPC condiciona a concessão de efeito suspensivo à presença de três requisitos: requerimento da parte, demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, e garantia da execução. No caso, a execução não se encontra garantida, não havendo penhora, caução ou depósito suficiente. O pagamento parcelado pela empresa recuperanda não se equipara à garantia exigida pelo CPC, por não assegurar o juízo diretamente. A novação oriunda do plano de recuperação judicial não atinge os garantidores, conforme Súmula 581 do STJ e o art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005. O voto favorável ao plano não implica renúncia à garantia prestada pelos avalistas, diante da autonomia e abstração da obrigação cambiária. A alegação de venire contra factum proprium não se mostra apta a afastar o direito do credor de promover a execução contra qualquer coobrigado. O risco de expropriação patrimonial é inerente à execução fundada em título certo e exigível, e não justifica, por si só, a suspensão da execução. A ausência dos requisitos legais justifica a manutenção da decisão de indeferimento. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8052441-30.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante a PEDRO ALCANTARA JUNIOR E OUTRO e como agravado BANCO BRADESCO S/A. ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, julgando PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da relatora. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça